Tribunal: TJPA
Processo: 0004965-03.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004965-03.2018.8.14.0009

APELANTE: ANA MARIA MATOS DE BRITO, LUENNY KASSIA DE BRITO NOGUEIRA

APELADO: HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. ALEGADA DEMORA NO ATENDIMENTO E DESTRATO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DANO E NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por LUENNY KASSIA DE BRITO NOGUEIRA e ANA MARIA MATOS DE BRITO contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada em face do HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA, julgou improcedente o pedido indenizatório. As autoras alegam falha na prestação do serviço médico-hospitalar no atendimento ao menor T. G. B. D. C., consistente em suposta demora no atendimento, ausência de informações adequadas e destrato por médico plantonista, pleiteando a condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar prestado ao menor, apta a configurar responsabilidade civil do hospital e justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova produzida nos autos não demonstra recusa de atendimento, omissão médica relevante ou agravamento do quadro clínico do menor durante sua permanência na unidade hospitalar.

4.

Os depoimentos testemunhais indicam que a criança foi atendida, medicada e submetida aos exames cabíveis, sem evidência de crise convulsiva no período em que esteve no hospital.

5.

A avaliação médica posterior também não constatou situação de urgência ou emergência nem identificou elemento técnico que relacione o atendimento prestado no hospital a eventual agravamento do quadro clínico.

6.

Ainda que aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, permanece indispensável a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

7.

A mera alegação de demora no atendimento ou de atendimento insatisfatório, desacompanhada de prova de dano concreto ou de conduta ilícita, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização civil de estabelecimento hospitalar exige a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo alegado.

2.

A mera alegação de demora no atendimento hospitalar ou de insatisfação com o atendimento, desacompanhada de prova de recusa de assistência, agravamento do quadro clínico ou conduta ilícita, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0005259-15.2015.8.14.0024, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0025550-78.2015.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
LUENNY KASSIA DE BRITO NOGUEIRA
e
ANA MARIA MATOS DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA
, nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada em face de
HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA
, a qual julgou improcedente o pedido inicial.

A decisão recorrida, lançada ao id 13119673, consignou, em síntese, que as autoras sustentaram ter havido ato ilícito apto a ensejar danos morais, ao fundamento de que, em 14/03/2018, o filho de LUENNY KASSIA DE BRITO NOGUEIRA estaria passando mal, com alegadas crises convulsivas, ocasião em que, após o primeiro atendimento hospitalar, elas teriam permanecido por horas sem o devido amparo e, ao final, teriam sido destratadas por médico plantonista. Registrou o magistrado que a ré, em contestação, defendeu a inexistência de ilícito, afirmando que a criança foi atendida conforme os protocolos de urgência e emergência e que inexistia prova da suposta ofensa.

Após instrução, destacou o juízo que as preliminares já haviam sido apreciadas em decisão anterior e que, no mérito, não houve comprovação do ato ilícito nem do nexo causal. Assentou, ainda, que as provas produzidas pela demandada, especialmente os depoimentos testemunhais de RAYSSA SUELEN GONÇALVES DO ROSÁRIO e FÁTIMA DO SOCORRO FERREIRA GONÇALVES, indicariam a adequação do atendimento prestado à criança, concluindo, assim, pela improcedência do pedido, com extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, além da condenação das requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça então deferida.

Em suas razões recursais de id 13119677, as apelantes sustentam, em síntese, que houve falha na prestação do serviço hospitalar prestado ao menor T. G. B. D. C., filho de LUENNY KASSIA DE BRITO NOGUEIRA e neto de ANA MARIA MATOS DE BRITO, consubstanciada em demora no atendimento, ausência de informações claras, atendimento desumanizado e destrato por parte do médico plantonista, circunstâncias que teriam causado abalo moral às demandantes.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, condenando-se o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 100 (cem) salários mínimos, correspondente ao valor atribuído à causa, de R$ 95.400,00.

Em contrarrazões de id 13119681, o HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o menor foi regularmente atendido, medicado e submetido aos procedimentos indicados, inexistindo prova de omissão, de recusa de atendimento, de agravamento do quadro clínico ou de qualquer conduta ilícita apta a ensejar a reparação pretendida.

Após a interposição do recurso, foi determinada a intimação de ambas as partes para que informassem, no prazo de 15 dias, eventual interesse em conciliar. Consta, ainda, que o hospital deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

VOTO

1.Análise de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço médico-hospitalar prestado pelo HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA ao menor T. G. B. D. C., filho de LUENNY KASSIA DE BRITO NOGUEIRA e neto de ANA MARIA MATOS DE BRITO, apta a ensejar a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de id 13119673 julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restaram comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, conclusão que, a meu sentir, deve ser mantida. Isso porque o acervo probatório produzido nos autos, notadamente o termo de audiência de id 13119660, não evidencia recusa de atendimento, omissão médica relevante, agravamento do estado clínico da criança ou situação concreta de risco decorrente da conduta da unidade hospitalar. Ao contrário, as testemunhas ouvidas em juízo corroboram a tese defensiva de que o menor foi atendido, medicado e submetido aos exames cabíveis, sem demonstração de crise convulsiva durante sua permanência no hospital.

Com efeito, a testemunha RAYSSA SUELEN GONÇALVES DO ROSÁRIO afirmou que a criança recebeu atendimento, medicação e solicitação de exame, não tendo apresentado crise convulsiva no período em que esteve na unidade, acrescentando não ter presenciado ofensas do médico às demandantes. No mesmo sentido, FÁTIMA DO SOCORRO FERREIRA GONÇALVES declarou que o quadro observado não correspondia a uma crise convulsiva ativa, tanto que a medicação administrada não era aquela normalmente utilizada em tal hipótese, inexistindo, segundo seu relato, omissão ou conduta desrespeitosa do profissional. A testemunha LÚCIA DE FÁTIMA DA ROSA BORGES, por sua vez, também não descreveu situação de abandono assistencial ou emergência extrema. A médica JULIANA SILVÉRIA DA SILVA FACHINETTI, que posteriormente atendeu o menor em clínica diversa, igualmente informou que a criança não se encontrava, então, em crise convulsiva nem em situação de urgência ou emergência, não havendo elemento técnico que permita associar o atendimento anterior a qualquer agravamento relevante do quadro.

Nessas circunstâncias, não há como reconhecer a presença dos pressupostos da responsabilidade civil. Ainda que se aplique a disciplina do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, remanesce indispensável a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal entre a conduta imputada ao fornecedor e o dano alegado. Do mesmo modo, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar reclama a comprovação de ato ilícito e de efetivo prejuízo, o que não se verificou na espécie.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará prestigia exatamente essa compreensão. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA OU PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA QUE POSSA CARCATERIZAR ERRO MÉDICO POR PARTE DA PROFISSIONAL – DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Nessa esteira de raciocínio, após analisar as provas produzidas durante a instrução processual, fica evidente que o médico ora apelado, obedeceu e respeitou as técnicas disponíveis para um atendimento adequado e eficiente. Não há qualquer indício ou prova de que o profissional tenha sido negligente ou tenha praticado qualquer conduta que possa caracterizar erro médico, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico para pterígio em olho esquerdo com evoluções indesejadas possíveis e por método cientificamente aceito.

2-Ressalta-se que o laudo médico juntado pela própria parte autora e que fora utilizado para fins de elucidar a controvérsia (ID Nº. 10979701), observa-se que fora constatado úlcera geográfica no olho esquerdo do autor, ora recorrente, sugerindo o estudo técnico, inclusive, úlcera herpética, decorrente de inflamação na córnea (CID H16).

3-Verifica-se que restou também atestado cegueira no olho esquerdo (CID H54.4), entretanto, o referido laudo em momento algum afirma que os acometimentos sofridos pelo requerente tiveram relação com a cirurgia realizado pelo médico apelado, isto é, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o ato praticado pelo profissional e os danos alegados pelo autor.

4-Ressalta-se que o Juiz não está adstrito à perícia ou ao laudo médico juntado aos autos, porém, no presente caso, a prova oral suscitada pela parte autora e regularmente produzida nos autos, não se mostra capaz de demonstrar o nexo de causalidade necessário para o fim de se verificar ato ilícito passível de indenização.

4- Desta feita, não se verifica o necessário nexo de causalidade capaz de ensejar a indenização pretendida pelo Autor, ora apelante. Ressalta-se, por oportuno, que ante a ausência de conduta culposa do profissional e de nexo de causalidade em relação ao seu procedimento, não há que se falar em responsabilidade da Clínica apelada, a qual somente poderia ser apurada e investigada se houvesse responsabilidade da médica.

6-
Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença ora vergastada, por ausência de comprovação de nexo de causalidade e, por conseguinte, culpa médica apta a ensejar a indenização pretendida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005259-15.2015.8.14.0024 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023). Grifei.

Na fundamentação do referido julgado, destacou-se que, ausente prova de negligência e de nexo de causalidade, a improcedência do pedido indenizatório deve ser mantida, não bastando a mera alegação da parte autora desacompanhada de lastro probatório idôneo.

Na mesma linha, a Apelação Cível nº 0025550-78.2015.8.14.0301, de relatoria do Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, traz precedente similar a este caso:

Ementa: Direito do Consumidor. Plano de saúde. Responsabilidade civil. Danos morais. Atendimento médico hospitalar de urgência. Menor impúbere. Suposta recusa de atendimento. Ausência de Prova. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por genitor representando menor impúbere contra operadora de plano de saúde, sob a alegação de falha na prestação do serviço de urgência. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação de negativa de atendimento, dano efetivo ou risco iminente de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta neste recurso cinge-se a saber se:

(i) houve falha na prestação do serviço médico pela operadora de plano de saúde, consistente em recusa ou demora indevida no atendimento hospitalar;

(ii) ocorreu omissão capaz de gerar abalo moral indenizável à parte autora;

(iii) estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva previstos no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos evidencia que o menor ingressou no Hospital as 19h e as 21h já havia sido atendido com a realização de exames para verificação de seu quadro de saúde, com realização de tomografia e sem necessidade de internação ou intervenção médica complexa.

4. Não restou caracterizada negativa de atendimento, tampouco comprovado risco à vida ou agravamento clínico em razão da conduta da operadora.

5. A mera insatisfação com o tempo de espera em unidade de emergência, sem demonstração de dano concreto, configura aborrecimento cotidiano, insuscetível de gerar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

"
A mera alegação de demora no atendimento hospitalar, desacompanhada de prova de dano efetivo, risco à vida ou agravamento do quadro clínico, não configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais
."
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025550-78.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025). Grifei.

Tal orientação se ajusta com precisão ao caso concreto. Aqui, as recorrentes LUENNY KASSIA DE BRITO NOGUEIRA e ANA MARIA MATOS DE BRITO sustentam, em essência, demora no atendimento, ausência de acolhimento adequado e destrato, porém a instrução processual não demonstrou recusa de assistência, nem risco real à vida do menor, tampouco agravamento clínico decorrente da conduta do hospital recorrido. O conjunto probatório, ao revés, aponta que a criança foi atendida de forma regular, com avaliação médica, administração de medicação e solicitação de exames, não sendo possível extrair, a partir dos elementos constantes dos autos, a configuração de defeito na prestação do serviço.

Também não há prova robusta de tratamento vexatório ou humilhante apto a caracterizar dano moral autônomo em favor das autoras. O desconforto subjetivo vivenciado em ambiente de urgência hospitalar, embora compreensível, não se confunde, por si só, com lesão extrapatrimonial indenizável, especialmente quando não demonstrada conduta ilícita concreta da instituição demandada.

Desse modo, ausente comprovação segura do ato ilícito, do dano e do nexo causal, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

3.Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os demais critérios estabelecidos na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026